Tribunal: STF
Processo: ARE 1547449
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Associação para o tráfico de drogas. Falsidade ideológica. Art. 35 c/c o art. 40, incisos III, IV, V e VI, ambos da Lei 11.343/2006; e art. 299 do Código Penal. 



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que acolheu parcialmente os embargos infringentes opostos pelo ora agravante. 



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral.



    7. Alegação de ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que se rejeita.



    8. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    9. Agravo regimental não provido.